Tribunal: TJES
Processo: 5008848-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008848-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA

APELADO: Coordenador de Posturas do Município de Vila Velha - APARÍCIO PAULO MEIRELES PORTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 49 DA LEI Nº 9.784/1999. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
"
A razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009
". (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020).

2.
No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, prevê, no artigo 48, que “
a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência
”.

3.
Na presente hipótese, como bem ressaltou a municipalidade impetrada, o pedido do impetrante decorre de ato administrativo complexo, com a tramitação por diversos departamentos dos respectivos órgãos.

4.
Inequívoca a ausência de demora injustificada na tramitação do pedido do impetrante e, portanto, do ato omissivo ilegal pela autoridade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008848-15.2022.8.08.0035

APELANTE:
MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA

APELAD
O:
COORDENADOR DE POSTURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA

em face da sentença de ID nº 5705560 que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado em face do apontado ato coator praticado pelo
COORDENADOR DE POSTURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
(Secretaria Municipal de Serviços Urbanos)
, denegou a segurança pleiteada, por inexistir prova líquida e certa acerca da suposta omissão.

Em razões de ID nº 5705564, a parte recorrente aduz, em síntese, que
(
i)
houve demora excessiva na análise dos seus pedidos em processo administrativo;
(
ii)

inexiste justificativa para que o apelado não concluísse o processo administrativo em um prazo menor, já que a questão alegada como complexa já se encontrava superada antes da impetração do
mandamus
; e
(
iii)
a instrução não pode ser postergada sem a observância de um prazo mínimo para sua conclusão.

Assim, pugnou pela reforma do édito monocrático para reconhecer “
o ato manifestamente arbitrário da Autoridade Coatora na demora injustificada no processamento dos processos administrativos da Apelante
”, para fins de “
conceder a segurança a fim de determinar que o Município providencie a análise imediata dos pleitos administrativos realizados no bojo dos procedimentos cujas cópias seguem anexadas, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento
”.

Contrarrazões ao ID nº 5705574, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de ID nº 6577795, não externou interesse jurídico no feito.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA
,
ora recorrente, tendo em vista alegado ato coator praticado pelo Coordenador de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha, referente à suposta ilegalidade da demora na análise de pleitos administrativos, bem como da conduta omissiva por parte da autoridade coatora.

Para tanto, o impetrante afirma que protocolou requerimentos para emissão de guias de pagamento das taxas necessárias para realizar atividade de veiculação publicitária, considerando a previsão de cobrança de emolumentos para fins de emissão da autorização de fixação e manutenção dos engenhos publicitários, no entanto, passaram-se mais de 30 dias sem o atendimento das solicitações, o que caracterizaria ato omissivo ilegal.

Aduz o recorrente, ainda, que “
a administração Pública deve concluir os processos administrativos em tempo razoável, não podendo ser considerado como aceitável o prazo que até agora foi utilizado pela Autoridade Impetrada, independentemente dos trâmites internos do Órgão
”.

Basicamente diante de tais fatos, o impetrante pugnou pela
(i)
concessão de medida liminar, para que a autoridade impetrada seja compelida a analisar de forma imediata os pleitos administrativos, sob pena de multa diária; e, ao final
(ii)
a concessão da segurança mediante o reconhecimento da ilegalidade do ato omissivo da autoridade, com a confirmação da liminar.

Após o regular deslinde processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade na qual o ilustre magistrado primevo entendeu que “
o requerimento administrativo seguiu sua regular tramitação, não ocorrendo o encerramento da fase instrução ante a complexidade das matérias envolvidas e da dependência de pareceres de outros setores do Município, tais como o desenvolvimento urbano, a engenharia de tráfego, trânsito e segurança e desenvolvimento sustentável e ambiental, tendo em vista a necessidade de garantir que os engenhos estão de acordo com o disposto no Código de Controle de Posturas do Município de Vila Velha (Lei nº 5.406/13) e nos artigos 5º, 46 e 48 do Decreto 060/2015
”.

Desta forma, em razão da inexistência de prova líquida e certa acerca do suposto ato omissivo ilegal, entendeu pela improcedência da demanda.

Pois bem.

Como cediço, a utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

Oportunamente, cito o entendimento do E. STF e do C. STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
“A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

___________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.
3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)

___________________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1.
O mandado de segurança é o meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado.
2. In casu, há fundadas suspeitas sobre a veracidade do documento trazido na inicial que comprovaria que a autoridade competente teria tomado ciência das infrações disciplinares e, contudo, teria se mantido inerte. Seria necessária a dilação probatória para afastar a dúvida, o que, contudo, é incabível nos estreitos limites da ação mandamental. 3. Ordem denegada.

(MS 11.832/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 23/11/2018)

Destarte, como visto dos precedentes acima colacionados, cabe ao impetrante o ônus de demonstrar, desde a impetração do
writ,
a lesão ou a concreta ameaça ao seu direito líquido e certo, devendo este ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão.

In casu
, o impetrante narra ter formulado pedido, em requerimento administrativo, almejando a expedição das taxas necessárias para realizar atividade de veiculação publicitária.

Informa que há violação do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 49 da Lei nº 9.784/99 para a autoridade competente analisar o pleito, e que até a impetração do presente
mandamus,
o requerimento não havia sido apreciado.

Importante consignar, neste ponto, que o C. STJ, em caso análogo, considerou existente o ato coator, uma vez que ”
a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009
'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020).

Todavia, verifica-se que, ao prestar informações (ID nº 5705551), o Coordenador de Posturas, com a finalidade de justificar a ausência de parecer definitivo do órgão competente, e, via de consequência, a conclusão do processo, informa que o feito ainda não está devidamente instruído, e, portanto, sem a possibilidade de ser decidido,
in verbis
:

Em resposta à CI Eletrônica nº. 9122/2022, encaminhada para esta Gerência, em função do processo judicial nº. 5008848-15.2022.8.08.0035.

O impetrante alega que o Município, através da pessoa do Coordenador de Posturas, Secretaria de Serviços Urbanos, está sendo omisso na análise e resposta aos processo de licenciamento de engenhos publicitário no Município.

O impetrante chega ao cúmulo, alegando que houve omissão na apreciação dos requerimentos em razão de greve (parágrafo 008 da petição judicial).

Ocorre que os processos dependem de análise de outros setores do Município, na fase de instrução processual, uma vez que há necessidade de garantir que os engenhos estão de acordo com o disposto nos artigos 5º, 46 e 48 do Decreto 060/2015, que regulamenta a exploração de publicidade no Município de Vila Velha, vejamos: (...)

Como pode-se observar na legislação citada, para a conclusão do processo, com o parecer definitivo do órgão competente, necessita que o processo esteja devidamente instruído, o que não é o caso com o simples protocolo do pedido.

Isto porque o órgão julgador não tem autonomia para decidir quanto à matéria ambiental, urbanística ou de segurança, conforme definido nos artigos 5º, 46 e 48 do Decreto 060/2015.

Assim, o artigo 49 da Lei 9.784/1999, usado como analogia pela impetrante, deixa claro que o prazo nele estipulado é tão somente após “CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO”, vejamos: (...)

Desta forma, informamos que em nenhum momento esta gerencia se absteve de se manifestar no processos de licenciamentos de engenhos publicitários, e estão tramitando normalmente nos órgãos citados no Art. 54, de forma a instruir e subsidiar este setor para a decisão quanto ao deferimento ou não, bem como a emissão de taxa de licenciamento e emissão da licença, se for o caso.

Inclusive, não ficaram parados neste setor, sendo encaminhados para os órgãos para instrução, assim que foram recebidos na Coordenação, de forma a agilizar a tramitação e não prejudicando o contribuinte.

De igual forma, observa-se despacho proferido (ID nº 5705558) pela entidade administrativa, na qual informa a necessidade de apresentação de diversos documentos para devido prosseguimento do feito, fato que corrobora com a necessária instrução da demanda para efetiva exaração do
decisum
.

Sobre o tema, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece a razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, prevê, no artigo 48, que “
a
Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência
”.

Ademais, os prazos aplicados à hipótese em exame estão dispostos no artigo 49 da referida lei, vejamos:

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo
,
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

A propósito do tema, tem-se os seguintes julgados do C. STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PRESTAÇÃO ÚNICA DE REPARAÇÃO ECONÔMICA. PREVISÃO DOS RECURSOS MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. DIREITO AOS ACRÉSCIMOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU EM FAVOR DO DE CUJUS, CÔNJUGE DA IMPETRANTE, A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

5. Nesse tópico, vale acrescentar que, nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784, de 29.01.1999, a Administração tem o prazo de até trinta para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Logo, havendo omissão da autoridade em prestar resposta ao administrado, viável a concessão da ordem, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, previstos do art. 2º da Lei 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(...)

7. Segurança concedida.

(MS n. 24.902/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

_______________________________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

(...)

5. Mandado de Segurança parcialmente concedido.

(MS n. 24.141/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 26/2/2019.)

Na presente hipótese, como bem ressaltou a municipalidade impetrada, o pedido do impetrante decorre de ato administrativo complexo, com a tramitação por diversos departamentos dos respectivos órgãos.

Outrossim, bem como pontuado pelo magistrado
a quo
vislumbra-se que “
o requerimento administrativo seguiu sua regular tramitação, não ocorrendo o encerramento da fase instrução ante a complexidade das matérias envolvidas e da dependência de pareceres de outros setores do Município, tais como o desenvolvimento urbano, a engenharia de tráfego, trânsito e segurança e desenvolvimento sustentável e ambiental”,
o que afasta a aplicação do prazo de 30 (trinta) dias disposto na norma supramencionada.

Nesta feita, inequívoca a ausência de demora injustificada na tramitação do pedido do impetrante e, portanto, do ato omissivo ilegal pela autoridade.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator